Tribunal: TJBA
Processo: 8055939-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8055939-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX RAMOS MARTINS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR DE PROVA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE EXCEDENTE PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado, uma vez que,

no dia 23/07/2021, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular de marca Samsung e uma carteira contendo documentos e cartões de crédito pertencentes a uma pessoa que transitava pelas ruas do bairro Monte Serrat.

2. O recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente, pois, no que diz respeito à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019).

3. Na parte conhecida,
materialidade do crime restou devidamente comprovada a partir do auto de exibição e apreensão e auto de restituição, bem como pelas declarações judiciais da vítima que, nos crimes patrimoniais, gozam de especial relevância, sendo ainda corroboradas por aquelas que foram prestadas pelos policiais militares responsáveis pela diligência a culminar na prisão em flagrante do acusado. Tais provas servem, igualmente, para ratificar a autoria a ele atribuída.

4. T
ambém não é o caso de desclassificar a conduta do acusado para a figura do roubo simples, como requereu a sua defesa técnica, haja vista que as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas restaram devidamente comprovadas pela prova oral produzida. Quanto ao emprego de arma de fogo, especificamente, acrescente-se que a Terceira Seção do STJ,
quando do julgamento do EREsp nº 961.863 – RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento de pena no crime de roubo pelo emprego de arma de fogo, mostra-se prescindível a sua apreensão e realização de perícia, sempre que tal circunstância for comprovada por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso.

5. Quanto à dosimetria,
não há qualquer afronta ao enunciado da Súmula 444 do STJ, conforme sustentou a defesa. Nenhuma menção fora feita a inquéritos policiais ou ações penais em curso como fundamento para a exasperação da reprimenda. O incremento se deu, exclusivamente, pelo deslocamento da qualificadora do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, a título de valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, estratégia largamente utilizada pelos tribunais brasileiros e legitimada por nossas cortes judiciais superiores.

6. Por outro lado, também não é o caso de excluir a pena de multa aplicada, porquanto é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. Precedentes desta Corte judicial.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8055939-39.2022.8.05.0001, de Salvador – BA, nos quais figuram como Apelante ALEX RAMOS MARTINS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Salvador, .